Tribunal: TJDFT
Processo: 0743906-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0743906-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: HELIO FRANCISCO DA SILVA, JCA COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida em execução de título extrajudicial n. 0702111-20.2023.8.07.0007, movida em desfavor de JCA COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA., pela Curadoria Especial, que indeferiu as pesquisas SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, pelo período de 30 dias, ao fundamento de que o agravante não juntou fatos que permitam inferir a modificação na situação econômica do agravado. O agravante sustenta, em suas razões recursais, a possibilidade de deferimento de medidas excepcionais (art. 139 do CPC) quando da frustração das pesquisas ordinárias deferidas. Defende que a execução visa a satisfação do crédito do credor. Informa que tem a maioria de seus pedidos indeferidos. Afirma já ter feito pesquisas por meios próprios e aduz o princípio da cooperação para o deferimento da pesquisa almejada. Destaca o princípio da duração razoável do processo. Requer, liminarmente, o deferimento da pesquisa SISBAJUD na modalidade reiterada por ao menos 30 dias e, no mérito, a confirmação do pedido. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto no processo de execução (CPC 1.015, parágrafo único). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. O agravante pretende o deferimento antecipatório das pesquisas SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, por pelo menos 30 dias. Na hipótese dos autos, não entendo presentes os pressupostos para o deferimento liminar do pedido. É inegável que os sistemas de busca eletrônica disponíveis ao Judiciário prestigiam os princípios constitucionais da economia, efetividade e celeridade processuais, sendo essa, também, a sinalização do Superior Tribunal de Justiça ao entender que não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados, desde que observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. (REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). Há de se destacar que a utilização dessas ferramentas não deve levar à interpretação de que o aparato judicial esteja à disposição dos exequentes para substituir sua atuação nas diligências que possam ser obtidas por meios próprios. Afinal, o princípio da cooperação disposto no art. 6o não confere ao credor a faculdade de transferir ao Judiciário o ônus que lhe compete. Impende salientar que se toda força de trabalho da serventia judicial for direcionada a promover as diligências que, em primeira mão, são de incumbência da própria parte, certamente advirão prejuízos que impactarão ainda mais no julgamento da imensidão de processos que abarrotam os Fóruns. Destaco a elucidativa explanação do Desembargador Josaphá Francisco dos Santos sobre a diligência em questão: “Os sistemas judiciais não se constituem no único mecanismo de satisfação do crédito perseguido, competindo a parte credora valer-se das diligências que estão ao seu alcance, sob pena de se malferir o princípio da cooperação e sobrecarregar o Judiciário com pesquisas que podem ser empreendidas pelo interessado. 2. A mens legis do art. 782, § 3o, do CPC é direcionada à parte que necessita da intervenção do juiz para atingir o objetivo colimado, cabendo à autoridade apreciar a adequação e razoabilidade da medida.” (...) (Acórdão 1289804, 07138207820208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. No caso vertente, as pesquisas eletrônicas já foram efetuadas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, todas infrutíferas. No caso vertente, a pesquisa SISBAJUD na modalidade reiterada por 30 dias é buscada após recentíssima pesquisa SISBAJUD (18/12/2023 – ID 182584680 na origem). No que se refere à modalidade reiterada do Sisbajud, ao menos objetivamente, há entendimento desta Turma por sua viabilidade conforme abaixo: “1. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 2. o Conselho Nacional de Justiça e o Banco Central do Brasil aprimoraram o sistema de busca de ativos financeiros (SISBAJUD) com a possibilidade de que apenas uma ordem gere buscas reiteradas e automáticas por valores em nome do devedor no sistema financeiro nacional, tal funcionalidade é denominada "teimosinha". 3. O Colendo STJ, antes mesmo da nova funcionalidade, em casos semelhantes já se pronunciou sobre o tema, afirmando que não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do antigo BACENJUD, igualmente aplicável ao atual SISBAJUD e a teimosinha, desde que observado critério de razoabilidade, ponderado em cada caso concreto.” (Acórdão 1424138, 0708557-94.2022.8.07.0000, Relatora: GISLENE PINHEIRO, Sétima Turma Cível, Data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 30/5/2022. Contudo, ao menos no momento, entendo que após a recentíssima pesquisa SISBAJUD, feito em agosto de 2024, sem nenhum fato excepcional, inviabiliza nova pesquisa SISBAJUD na modalidade reiterada. Ademais, sem querer orientar o impulsionamento da execução na origem, não tenho conhecimento de eventual anterior juntada pelo agravante das pesquisas nos Sistemas SREI (ou ONR - Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis) e CENSEC, acessíveis administrativamente, por meio de Cartório Extrajudicial. Ora, ao contrário do que visa argumentar o agravante, a cooperação entre as partes é ativa e concorrente, não cabendo ao Judiciário se substituir ao credor e promover todas as diligências sozinho. Sendo assim, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem, inclusive para a imediata realização das pesquisas acima deferidas. Intime-se a agravada, por meio da Curadoria Especial, para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator